Tribunal: TJDFT
Processo: 0745500-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0745500-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DIEGO MIRANDA MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por LEONARDO FERREIRA DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de no 0711044-96.2020.8.07.0003, que move DIEGO MIRANDA MENDONÇA em face do agravante. Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Diego Miranda Mendonça em face do agravante. Narra o recorrente que juntamente com o agravado foram vítimas de um golpe contumaz no mercado de compra e veda de veículos no âmbito do site OLX. Alega que colocou seu carro, uma camionete FORD/RANGER XLT, PLACA JIO -0367/DF a venda neste portal, sendo contatado por um estelionatário que o ludibriou com a informação de que “teria como adquirir o veículo, mas que estaria adquirindo pelo valor baixo e repassando para um amigo por um valor mais alto, com a finalidade de ter vantagem em outro negócio”. Sustenta que é legitimo proprietário do carro e que não houve sua tradição ao agravado. Justifica o pedido da restituição do bem aduzindo que o mesmo foi apreendido em sua posse e encontra-se no pátio da 18a DP, sujeito à deterioração. Alega que a demanda principal não apresenta qualquer pedido de obrigação de entrega do veículo apreendido ou conclusão do negócio entabulado pelo agravante e agravado, sendo, inclusive o valor da causa configurado pelo alegado prejuízo do agravado, valor este muito inferior ao valor do bem apreendido. Requer seja concedida, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada à autoridade policial a restituição da camionete apreendida, com a nomeação do agravante como fiel depositário da mesma. No mérito, requer a convalidação, em definitivo, da tutela recursal. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, o agravante efetuou preparo nos termos da petição e documentos de Ids. 20667846/20669962/20669963. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ou seja, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. No caso em tela, insurge o agravante contra decisão que indeferiu a restituição do automóvel que se encontra apreendido pela autoridade policial da 18a Delegacia de Polícia do DF. Extrai-se que as partes foram à delegacia e registraram ocorrência em razão do estelionato sofrido por elas, apontando como suposto autor Sérgio Martinelli. O veículo descrito nos autos foi apreendido conforme auto 341/2020 para apuração e investigação criminal. Portanto, a restituição pleiteada pelo agravante é disciplinada pelo Código de Processo Penal. De acordo com o art. 120 do referido diploma normativo, a restituição de coisas apreendidas, quando cabível, poderá ser determinada pela autoridade policial ou pelo juiz. No mais, para que seja possível seu deferimento, não podem existir dúvidas a respeito da pretensão do reclamante. Cumpre ressaltar que a autoridade indicada no mencionado preceito legal é o juiz responsável pela respectiva ação penal. Assim, como bem assentou a decisão agravada, não seria possível a determinação, à Delegacia de Polícia aludida, que procedesse à pretendida devolução do bem. Diante desse cenário, a determinação de restituição do automóvel caracterizaria indevida interferência na jurisdição criminal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de outubro de 2020 16:51:23. Desembargador Gilberto Pereira Relator